Tribunal: TJDFT
Processo: 0703204-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703204-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LECTICIA LOBOFILHO MOL AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela exequente, LECTICIA LOBOFILHO MOL, em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0729478-08.2021.8.07.0001, cujo juízo singular indeferiu o pedido de cumprimento de sentença. Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 68912343, abriu-se o prazo para contrarrazões. Contrarrazões apresentadas em ID 69733484. Em análise ao sistema PJE, vê-se ter sido prolatada sentença nos autos de origem, ante o cumprimento da obrigação, a qual transitou em julgado. Ato contínuo, houve o arquivamento definitivo dos autos principais na origem. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sobreveio sentença que extinguiu o processo em razáo do efetivo e integral cumprimento da sentença (ID 231865215 dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de maio de 2025 16:47:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora